Tribunal: TJMT
Processo: 1018966-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018966-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VALENCIO LTDA - CNPJ: 49.740.337/0003-96 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018966-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AGROPECUARIA VALENCIO LTDA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar deferida em mandado de segurança para determinar que o ente estatal se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações de transferência interestadual de gado entre estabelecimentos rurais pertencentes à mesma empresa contribuinte, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ICMS exigido pelo Estado decorre de operação interestadual de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ou de operação anterior que teria interrompido o diferimento; (ii) avaliar a existência de plausibilidade nas alegações do Agravante para reformar a decisão liminar.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada observa que a cobrança de ICMS decorre de operação interestadual de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, violando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 49, segundo o qual tais operações não configuram fato gerador do tributo.

4.

Não há elementos seguros nos autos que comprovem a ocorrência de operação anterior, apta a justificar a interrupção do diferimento do ICMS e a constituição do crédito tributário.

5.

A ausência de urgência impede a revogação da decisão agravada, uma vez que eventual improcedência do pedido de origem permitirá a constituição do crédito tributário pelo ente estatal por meio do procedimento administrativo competente.

6.

A decisão liminar deve ser preservada, considerando a ausência de plausibilidade nas alegações do Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, conforme entendimento firmado pelo STF na ADC no 49.

2.

A interrupção do diferimento do ICMS deve ser devidamente comprovada para ensejar a constituição do crédito tributário.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 12.05.2021; STJ, Súmula Vinculante no 166.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018966-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AGROPECUARIA VALENCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele apresentado, que objetivava a suspensão da decisão prolatada nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado por Agropecuária Valêncio Ltda., que deferiu a liminar e determinou ao Agravante “que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de gado entre estabelecimentos rurais da impetrante, na qualidade de proprietária e todos os atos decorrentes, em especial, o deslocamento de semoventes entre as propriedades rurais acima declinadas, até julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo” (Processo Judicial Eletrônico no 1020073-30.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 157299302).

O Recorrente sustenta, em resumo, que, “diferentemente do que consignado na decisão recorrida, não se trata aqui de tributação da operação interestadual de remessa de bem de estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, superada em definitivo pela tese firmada no Tema 1099 e ADC 49 do STF e Tema 259 do STJ, mas sim do ICMS de operação anterior, isto é, o ICMS diferido”.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 254107174).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018966-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AGROPECUARIA VALENCIO LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele apresentado, que objetivava a suspensão da decisão prolatada nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado por
Agropecuária Valêncio Ltda.
, que deferiu a liminar e determinou ao Agravante “que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de gado entre estabelecimentos rurais da impetrante, na qualidade de proprietária e todos os atos decorrentes, em especial, o deslocamento de semoventes entre as propriedades rurais acima declinadas, até julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo” (Processo Judicial Eletrônico no 1020073-30.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 157299302).

Extrai-se dos autos que, a empresa Agropecuária Valêncio Ltda., ora Agravada, impetrou o mandado de segurança de origem com a pretensão de determinar à autoridade coatora que se abstenha de promover “o lançamento e cobrança do ICMS, que tenha como fato gerador a transferência interestadual de bovinos, das propriedades rurais denominadas Fazenda Nova Aliança, localizada no Estado de Mato Grosso (Município de Confresa), inscrição estadual n. 14.051.871-1, para a Fazenda Rio Verde, localizado no Estado de Goiás (Município de Serranópolis), inscrição estadual n. 20.118.319-6, abstendo-se, ainda, de promover qualquer ato que impeça o trânsito/transporte dos animais entres os sobreditos imóveis rurais, em atenção aos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.099 e ADC 49) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula Vinculante no 166), bem como na Lei Complementar no. 204/2023 e, também, na legislação do Estado do Mato Grosso, através do Decreto 650/2023, e, nos termos do art. 151, V, do CTN, sem, contudo, obstar o direito de o Fisco Estadual realizar a fiscalização, em cada transferência realizada” (Processo Judicial Eletrônico no 1020073-30.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 155804274, pág. 21)
.

Ao decidir a liminar, o Juízo
a quo
deferiu o pleito de urgência, cuja decisão foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que somente por meio do depósito integral e em dinheiro é que o crédito poderia ter sua exigibilidade suspensa e que a cobrança questionada diz respeito à interrupção do ICMS diferido.

Em decisão monocrática por mim proferida, foi negado provimento ao recurso, o que motivou a interposição do presente agravo interno, limitando-se as razões recursais a defender que o caso está a tratar da cobrança do ICMS diferido.

Direto ao ponto, não obstante os argumentos expostos no recurso, embora o Agravante sustente que a cobrança combatida
não decorre da operação interestadual de transferência de mercadoria de estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, mas, sim, em razão de operação antecedente (entrada com diferimento), ante a interrupção do diferimento, não há elementos seguros da ocorrência de operação anterior que deu origem à fato gerador do ICMS.

Assim, ao que parece, conforme consta da nota fiscal e do documento de arrecadação apresentados no processo de origem (Primeira Instância, Id. 155805443 e 155805445), o Agravante está a cobrar ICMS sobre
operação interestadual de transferência de mercadoria de estabelecimento para outro do mesmo contribuinte
, a desrespeitar o que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 49.

Por fim, não verifico a urgência apta a autorizar a revogação da decisão agravada, uma vez que, se ao final for julgada improcedente a pretensão de origem, o Estado de Mato Grosso poderá constituir o crédito tributário por meio do procedimento pertinente.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025